Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-32.2020.8.11.0051
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELITOM CLEITON SANTANA SAMPAIO SOBRINHO - CPF: 056.508.651-08 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – REVELIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO ARQUIVISTA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO AO EFETIVO RECEBIMENTO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A recorrente SERASA S.A, é um banco de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, sendo assim, no caso em comento, restou comprovado, pela prova de documentos junto com as razões recursais, que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor.

2.

A propósito, o artigo 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor, impôs aos mantenedores dos cadastros de restrição ao crédito a obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, nesses órgãos, comunicá-lo previamente por escrito, bastando ao órgão de proteção ao crédito enviar correspondência à residência do consumidor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR. (Súmulas 359 e 404 STJ).

3.

Da mesma forma,
a jurisprudência da Corte Superior consolidou-se no sentido de que, relativamente à notificação da futura anotação, desnecessária a prova de recebimento, bastando a demonstração de seu envio para o endereço fornecido pelo credor, a teor da tese fixada no REsp 1083291/RS.

4.

Portanto, considerando que a Recorrente logrou êxito em provar o cumprimento da obrigação imposta pelo art. 43, § 2.º, do CDC, em atenção ao preconizado pelo art. 373, II, do CPC, não há se falar em responsabilidade do órgão arquivista.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Welitom Cleiton Santana Sampaio Sobrinho em face de OI S/A e SERASA S.A. Em Síntese, o Autor informa que foi surpreendido com o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 50,94 (cinquenta reais e noventa e quatro centavos) apesar de não possuir qualquer relação jurídica capaz de justificar a inadimplência. Assim, postula pela condenação das demandadas ao pagamento de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por sua vez, o SERASA S.A apresentou recurso inominado. Preliminarmente pugna pela anulação da sentença em razão da ausência de citação válida, no mérito, sustenta que não houve apreciação por parte do Juízo de origem quanto a sua responsabilidade no caso em análise, reforça que não possui qualquer ingerência nos fatos narrados, uma vez que atuou como mera depositária de informação por solicitação do credor.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id nº 79047012.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021